Tribunal: TJES
Processo: 5015385-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015385-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PIMENTEL JANTORNO e outros (4)
RECORRIDO: BRYCE CANICALI XAVIER DA COSTA e outros (5)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5015385-91.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
CARLOS EDUARDO PIMENTEL JANTORNO, ROSEMARA RODRIGUES JANTORNO, CARLOS EDUARDO RODRIGUES JANTORNO, MARIA AUREA RODRIGUES JANTORNO e MARIANA RODRIGUES JANTORNO

RECORRIDA:
BRYCE CANICALI XAVIER DA COSTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, incluindo o recolhimento do preparo (ID. 18392996),
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO ANIMAL. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. ATAQUE CANINO NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA DO NÚCLEO FAMILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR PROVA ORAL E ÁUDIOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CARLOS EDUARDO PIMENTEL JANTORNO
e
OUTROS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 19.920,00 (dezenove mil e novecentos e vinte reais) a título de danos materiais; e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A lide decorre de ataque perpetrado por cães de propriedade/guarda dos recorrentes, que invadiram o quintal da recorrida e feriram gravemente seu cão de estimação ("Nick").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes ausência de nexo causal e autoria, sustentando que seus cães são de pequeno porte e incapazes de abrir o portão eletrônico da recorrida. Por fim, insurgem-se contra o valor da condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade civil pelo ataque. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, salvo se provar culpa da vítima ou força maior, tratando-se de responsabilidade objetiva.

4.

A autoria e o nexo causal restaram devidamente comprovados. O depoimento do informante, esposo da recorrida, foi coerente ao identificar os animais como sendo dos vizinhos recorrentes, relatando que o ataque ocorreu no interior de seu quintal após os animais forçarem o portão. Soma-se a isso a prova documental (áudios), não impugnada especificamente, que opera presunção de veracidade quanto à ciência e responsabilidade dos recorrentes sobre o incidente.

5.

Os recorrentes não se desincumbiram do ónus de provar causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou força maior.

6.

No que tange aos danos materiais, o valor fixado de R$19.920,00 reflete as despesas veterinárias (cirurgias, internações e exames) efetivamente comprovadas nos autos e vinculadas à agressão sofrida pelo animal. O pedido inicial foi formulado de maneira a permitir a inclusão de gastos supervenientes, ao utilizar o termo "aproximadamente" e ressalvar expressamente a "atualização conforme a evolução dos gastos com o tratamento".

7.

Em casos de danos continuados (tratamento veterinário ainda em curso), o valor indicado na inicial é meramente estimativo. Portanto, a condenação reflete a real extensão do dano apurado na fase de conhecimento, em estrita observância ao princípio da reparação integral (art. 944, CC), não havendo que se falar em condenação além do pedido, mas sim no atendimento da pretensão de ressarcimento dos gastos evolutivos solicitados pela autora.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A invasão do domicílio por animais de terceiros, o risco iminente à integridade física da filha de 04 anos da recorrida e o sofrimento psíquico decorrente da brutalidade do ataque ao animal de estimação extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)